Tribunal: STF
Processo: ARE 1537659
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO FGTS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RECURSO ADMINISTRATMENTO. SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL.



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Niterói/SJRJ, nos autos eletrônicos da Execução Fiscal nº 5004751-69.2020.4.02.5102, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo e declarando a prescrição dos créditos exequendos cujos vencimentos sejam anteriores a 12.08.2015.



    2. No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o ‘privilégio do FGTS à prescrição trintenária’, e fixou a seguinte tese: ‘O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal’.



    3. É de se reconhecer que o prazo trintenário encontrava-se em curso ao tempo do julgamento pelo E. STF (13.11.2014), de sorte que deve ser aplicado o prazo de 5 anos a partir do referido julgado, em atendimento à modulação estabelecida pela Corte Suprema, já que transcorrido antes do prazo de trinta anos a contar do termo inicial. Sendo assim, muito embora não tenha a exequente apresentado tal documentação nos autos de origem, em razão da natureza pública da matéria alegada é de se apreciar a questão em tela.



    4. Destaca-se que o contencioso administrativo instaurado pela interposição de recurso comprovado nos autos, caracteriza-se como causa suspensiva do prazo prescricional, por força do disposto no §1º do art. 23-A da Lei 8036/90.



    5. Dessa forma, em relação à CDA FGRJ202001116, considerando o decurso de prazo entre a data do julgamento do STF, 13/11/2014, somados ao período de suspensão da prescrição (inscrição em dívida ativa e o curso do procedimento administrativo), é de se reconhecer que o prazo prescricional não transcorrera quando do ajuizamento do executivo fiscal, ocorrido em 12/08/2020.



    6. Com relação à CDA CSRJ202001117, é certo que ao julgar as ADIs nº 2.556/DF e 2.568/DF, o STF atribuiu natureza tributária às contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001. Incide, destarte, o disposto no caput do art. 174 do CTN, de acordo com o qual ‘a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva’.



    7. Pautando-se na comprovação de impugnação administrativa, constata-se que a deflagração da fluência do prazo prescricional só ocorrerá com a ciência da decisão proferida no recurso interposto, em 07/10/2019, nos termos do disposto no art. 151, III, do CTN.



    8. Sendo assim, na mesma linha já exposta quanto à CDA FGRJ202001116, é de afastar a prescrição reconhecida pelo juiz de origem também em relação à CDA CSRJ202001117, considerando o período de suspensão da prescrição no curso do procedimento administrativo, nos termos da fundamentação supra.



    9. Agravo de instrumento conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 4º, incs. II, VI e VII; 5º, incs. II, XXII, XXXVI e LIV; e 7º, inc. XXIX, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisado o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, uma vez que se limitou a afirmar que “A repercussão geral pode ser extraída, de forma patente, das temáticas submetidas à cognição da Suprema Corte nas razões de recurso e de fácil aferição quando da leitura das teses que o compõem, já que versam sobre questões relevantes especialmente sob o aspecto jurídico, mas também sob os prismas econômico e social, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Em verdade, a resolução dos pontos adiante suscitados tem o potencial de servir como paradigma para a superação de conflitos em diversas outras causas similares que se somam aos montes nos diversos tribunais brasileiros, servindo para fixar o correto direito a ser aplicado, por força das disposições da Constituição Federal”, nada dizendo sobre a matéria controvertida, qual seja, em específico, o contencioso administrativo como causa suspensiva do prazo prescricional para fins de ajuizamento da execução fiscal.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente